Tribunal: TJBA
Processo: 0314300-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314300-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MYRIAN VIEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. TEMA 411 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

As razões recursais limitam-se à repetição de argumentos já analisados, especialmente quanto à alegada inexistência de extratos bancários referentes a janeiro de 1989 e à suposta ausência de lastro probatório dos cálculos apresentados pela exequente.

2.

Comprovada, nos autos, a existência de saldo em conta poupança no período controvertido, mediante documentação suficiente, sendo irrelevante a alegação de dificuldades de leitura ou referências técnicas nos extratos apresentados.

3.

Aplicação do entendimento firmado no Tema 411 do STJ (REsp 1.133.872/PB), no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira a exibição de extratos bancários, desde que demonstrados indícios mínimos da relação jurídica.

4.

Incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por deter melhores condições de produzir a prova, não tendo se desincumbido desse encargo.

5.

Inexistência de elementos novos aptos a modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Manutenção integral da decisão agravada que confirmou a sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, com extinção do cumprimento de sentença pelo adimplemento da obrigação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno em Apelação nº 0314300-22.2013.8.05.0001 (ID. 93589530)
, no qual figuram como agravante e agravada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII